Tribunal: TJMT
Processo: 1021125-29.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021125-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), FILIPE BORGES DE ARRUDA - CPF: 709.366.841-00 (AGRAVANTE), FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.885.651-87 (AGRAVADO), FERNANDO BORGES COSTA - CPF: 838.703.261-15 (AGRAVADO), P H F PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME - CNPJ: 16.662.211/0001-20 (AGRAVADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), LENNY ANGELINE BORGES COSTA - CPF: 016.522.021-02 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - CPF: 694.158.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - LEGITIMIDADE PASSIVA PROVENIENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL - DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
-
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não gera cerceamento de defesa se o fato que o agravante pretendia provar está documentado
.

O vínculo contratual de prestação de serviços autoriza a propositura de Ação de Exigir Contas entre os contratantes.

A guarda da documentação correlata deve observar o prazo prescricional desse tipo de demanda, que é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1021125-29.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas, e condenou “
a parte requerida a prestar as contas do período de
seu
agenciamento, acostando aos autos os documentos solicitados pela parte autora, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentou, conforme parágrafo quinto do art. 550 do Código de Processo Civil”
.

O agravante alega sua ilegitimidade passiva uma vez que todos os atos de gestão e administração dos agravados foram praticados pelo seu ex-sócio (terceiro interessado) no Contrato de Agenciamento, Representação e Exclusividade, conforme procuração a ele outorgada.

Diz que os documentos de prestação de contas dos serviços foram devidamente analisados pelos autores, tanto é que assinaram a ata, o que demonstraria a má-fé deles.

Aduz que não há como dar informações ou apresentar os referidos documentos devido ao tempo – mais de cinco anos –, já que a legislação é clara quanto ao prazo para manter a guarda da contabilidade (art. 1.194 do CC, art. 195, parágrafo único, do CTN, e art. 37 da Lei n°. 9.430/1996).

Argumenta que houve cerceamento de defesa pois nem sequer foi apreciado o requerimento para oitiva de testemunhas.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão dos efeitos da interlocutória de primeiro grau e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 63049988).

Contraminuta no ID nº. 66214463. Embora intimado, o terceiro interessado não se manifestou (ID n°. 72545952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra o dever de prestar contas aos agravados em razão do
Contrato de Agenciamento, Representação e Exclusividade
de fls. 04/12 do ID n°. 61228459.

De início, alega sua ilegitimidade passiva visto que o verdadeiro responsável pelo agenciamento da dupla sertaneja
Pedro Henrique e Fernando
era Ricardo Lumina Cintra Júnior.

Contudo, na avença acima mencionada o agravante assumiu perante os agravados as mesmas obrigações e prerrogativas do terceiro interessado.

Além disso,
o juízo de origem é claro ao determinar que cada representante preste contas de seu respectivo agenciamento
.

Portanto, os fatos narrados e os argumentos expostos pelo agravante não revelam situação peculiar que justificaria isentá-lo do ônus de demonstrar a regularidade dos seus serviços.

As razões recursais são inclusive contraditórias, visto que ora consta que os documentos já foram apresentados ora que não mais existem porquanto deveriam ser guardados por apenas cinco anos
(art. 1.194 do CC, art. 195, parágrafo único, do CTN, e art. 37 da Lei n°. 9.430/1996).

De qualquer maneira, ainda que de eventualmente os agravados já tenham obtido acesso a alguns arquivos relacionados aos shows e às movimentações financeiras das empresas, isso não lhes retira o direito de exigir contas dos seus dois agentes.

Ademais, o período imposto na lei para a conservação dos livros contábeis não tem relação alguma com aquele em que o detentor de direito de natureza pessoal pode ou não exigir contas.

Por não estar especificado em nenhum outro dispositivo legal, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 10 anos (art. 205 do Código Civil), e é nesse intervalo que o obrigado por lei ou por contrato deve guardar a documentação correlata.

No caso concreto, o negócio jurídico foi assinado em 1°/08/2013, e desde então a regular administração dos bens e rendas dos agravados pode ser mostrada não só por escriturações contábeis, como também por recibos, extratos bancários, declarações de parceiros e patrocinadores, entre outros.

Por fim, o agravante argui suscita o cerceamento de defesa por não apreciação do pedido de oitiva de testemunhas, porém essa providência não é compatível com os objetivos da primeira fase do processo, em que o autor se limita a produzir provar desse suposto direito e o réu busca desconstituir essa pretensão.

Assim, como o agravante nem ao menos sinalizou que sua intenção com as testemunhas era extinguir o direito suscitado pela parte contrária, o
decisum
deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

A documentação anexada aos autos atesta a prestação de contas extrajudicial em 04/09/2014 apenas pelo terceiro interessado, o que, porém, revelou-se insuficiente e motivou a propositura desta demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
. Prestação de contas relativas à administração de sociedade empresária, durante o período em que administrada isoladamente pelo sócio réu. Procedência na origem. Determinação de prestação de contas em 15 dias, sob pena de não poder impugnar aquelas apresentadas pelo autor. Decisão mantida.
Inocorrência de prescrição. Caso em que incide o prazo decenal. Art. 205 do CC. Precedentes. Dever legal de guarda de documentos que tem nítida relação com o prazo prescricional para a exigência de sua exibição
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102584-19.2020.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020, sem grifos no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE. DEVER LEGAL DE GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS NOVAS REGRAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM 15 (QUINZE) DIAS. 1. A empresa foi desativada no final do ano de 2012 e a demanda foi proposta em 2013,
não se afigurando razoável que o agravante, após o decurso de oito anos de tramitação da ação, simplesmente alegue que já decorreu o prazo legal de 05 (cinco) anos para a guarda dos documentos contábeis, para o fim de se eximir de atendimento ao comando judicial. Ademais, a jurisprudência se firmou no sentido de que a ação de Prestação de Contas é de caráter pessoal, pois se discute tão somente o dever de prestar contas do réu em face do autor, incidindo, portanto, o prazo prescricional decenal
. 2. O art. 400, parágrafo único, do CPC, ao dispor sobre a exibição de documento ou coisa, estatui que “sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. A multa cominatória também se presta à inibição de eventual inércia por parte do réu, de modo que é autorizado ao juízo fixa-la desde logo, para evitar a citada inércia e compelir à materialização da obrigação, até para evitar maiores prejuízos ao credor. 3. A decisão impugnada agravada foi prolatada em abril/2020, de modo que devem incidir as normas do novo regramento, sendo irrelevante o fato de a ação ter se iniciado sob a égide do diploma legal anterior. Destarte, merece acolhimento a irresignação do agravante quanto à apresentação da documentação contábil no prazo de 48h, uma vez que o art. 550, § 5º do NCPC determina que a obrigação deve ser cumprida em até 15 dias. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (AI n°. 8014204-97.2020.8.05.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão De Almeida Maia, publicado em 18/11/2020), sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021